Tribunal: TJMT
Processo: 1006879-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
SECRETARIA DO PLANTÃO
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 1006879-91.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Eder José Alves em virtude do ato acoimado de ilegal perpetrado pelo Juiz Plantonista da 3.a Vara da Comarca de Barra do Bugres que homologou a prisão em flagrante do paciente Cassio Alessandro Calciolari pela prática, em tese, do delito descrito no art. 1o, inciso I, alínea b, da Lei 9.455/97 (tortura).
O Impetrante afirma que o paciente foi preso em 23/04/2021 (sexta-feira) por ter, em tese, participado do crime de tortura ocorrido em janeiro do ano corrente.
O paciente nega qualquer envolvimento com os fatos, disse que é pai e guardião de 03 (três) filhos ainda menores, contando com 06 (seis), 08 (oito) anos e 10 (dez) anos de idade. Acrescentou que trabalha em uma usina e, para complementar a renda mensal, aluga um carro de sua propriedade, Ford Ká de cor preta, por R$ 100,00 (cem reais) a diária.
Prosseguiu na narrativa dizendo que, em 16/janeiro/2021, alugou o automóvel para um casal desconhecido que, por sua vez, utilizaram-no para transportar e torturar a vítima.
afirmou que não tinha conhecimento da intenção do casal que, em princípio, cometeu o delito, tanto que a vítima não o reconheceu como sendo um dos participantes.
O Impetrante pugnou pela revogação da prisão preventiva, máxime porque estão ausentes as hipóteses do art. 312 e 313 do CPP, devendo ser prestigiado o princípio da presunção de inocência.
No mais, alega que tem bons antecedentes, endereço certo e goza de bons predicados.
Forte nesses argumentos, o Impetrante pugna pela concessão da liminar, expedindo o competente alvará de soltura.
Eis a síntese do necessário. DECIDO.
Como é cediço, a concessão de liminar neste remédio constitucional é medida excepcional, cabível somente quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou ficar demonstrada a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Sem adentrar no mérito da pretensão, em exame dos documentos que instruem o writ, verifica-se que, a princípio, são totalmente contraditórias e sem qualquer respaldo documental as afirmações realizadas pelo Impetrante.
Com efeito, ao contrário do alegado, o Boletim de Ocorrência registrado em 17/01/2021 relata que a vítima Eliete Estrela Ribeiro da Silva fora abordada por “Diana” e mais 02 (dois) homens que a colocaram em um veículo, conduzindo-a até um matagal, local em que foi torturada psicológica e física a mando do Comando Vermelho, haja vista que havia se negado a vender drogas para referida facção.
Além do mais, ressoa do Termo de Reconhecimento Fotográfico no 2021.16.13672 que a vítima certificou, a partir da fotografia do Paciente, que era um dos homens que estava presente no dia do evento criminoso, sendo a pessoa que dirigia o veículo na qual foi levada.
Da leitura do interrogatório do Paciente, este afirmou à Autoridade Policial ser usuário de drogas, que reconhece como sendo seu o veículo utilizado no dia dos fatos, bem como conhece os demais acusados Geraldina Butucreudo, vulgo “Diana”, e Everton Alves de Souza, circunstâncias que, salvo melhor juízo, o coloca na cena do crime, em especial porque não há outros elementos de prova no sentido que tinha como hábito alugar o seu automóvel para terceiros, como afirmado na petição inicial.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo do órgão colegiado.
Dessa forma, pelas evidências ora apresentadas, não se vislumbra como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar da paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o fumus comissi delicti, aliada à necessidade de garantir o andamento da investigação criminal, bem como salvaguardar a ordem pública.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar vindicada.
Encerrado o plantão, determino a distribuição a quem de direito, observando as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural se posicione sobre a ratificação ou não da liminar, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Plantonista